Tribunal: STF
Processo: MS 23388
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-25
Data de publicação: 1999-11-25

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. 2. Ato da Mesa da Câmara
dos Deputados, confirmado pela Comissão de Constituição e Justiça e
Redação da referida Casa legislativa, sobre a cassação do mandato do
impetrante por comportamento incompatível com o decoro parlamentar.
3. Pretende-se a extinção do procedimento de perda do mandato.
Sustenta-se que a cassação do mandato, para nova legislatura, fica
restrita à hipótese de, no curso dessa legislatura, se verificarem
condutas, dela contemporâneas, capituláveis como atentatórias do
decoro parlamentar. 4. Não configurada a relevância dos fundamentos
da impetração. Liminar indeferida. 5. Parecer da Procuradoria-Geral
da República pela prejudicialidade do mandado de segurança, em face
da perda de objeto; no mérito, pela denegação da ordem. 6. Tese
invocada, acerca da inexistência de contemporaneidade entre o fato
típico e a competência da atual legislatura, que se rejeita. 7. Não
há reexaminar, em mandado de segurança, fatos e provas. 8. Não cabe,
no âmbito do mandado de segurança, também discutir deliberação,
interna corporis, da Casa Legislativa. Escapa ao controle do
Judiciário, no que concerne a seu mérito, juízo sobre fatos que se
reserva, privativamente, à Casa do Congresso Nacional formulá-lo. 9.
Mandado de segurança indeferido.